Tribunal: STF
Processo: Rcl 41400
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da Vara Única do Trabalho da Comarca de São Joaquim da Barra/SP (autos nº 0010945-51.2017.5.15.0117), que deferiu pedido de fracionamento de execução contra o Município de São Joaquim da Barra/SP, relativamente a honorários advocatícios contratuais. 
    2. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 47 (“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”). Defende, em síntese, que a referida súmula “não abrange os honorários advocatícios contratuais pela ausência de título executivo creditício contra o Município que eventualmente poderia criar referida obrigação nos termos do art. 100 da CRFB/88”. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    5. A Súmula Vinculante 47 foi editada após reiterados julgamentos desta Corte no sentido da viabilidade do fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, para satisfação autônoma dos honorários do advogado. A jurisprudência sobre a matéria encontra-se fundada em duas das características da verba honorária: (i) a autonomia do crédito em relação àquele devido à parte patrocinada, por pertencer a um outro titular; e (ii) a natureza alimentar da parcela. Confiram-se, a propósito, as ementas de dois precedentes que deram origem à Súmula: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 564.132 RG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS, OBSERVADA ORDEM ESPECIAL. 1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado e possuem natureza alimentícia. A satisfação pela Fazenda Pública se dá por precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de igual natureza. Precedentes: AIs 623.145, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli; 691.824, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 732.358-AgR, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 758.435, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; REs 470.407, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 538.810, sob a relatoria do ministro Eros Grau; e 568.215, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como SL 158-AgR. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 415.950-AgR, Rel. Min. Ayres Brito)
    6. A proposta de edição da Súmula Vinculante nº 47 (PSV 85), de autoria da Ordem dos Advogados do Brasil, fundamentou-se nos arts. 22, § 4º, e 23, da Lei nº 8.906/1994, que tratam, respectivamente, dos honorários contratuais e dos incluídos na condenação por sucumbência ou arbitramento. Nos debates que antecederam a aprovação da súmula, não foi acolhida sugestão para que seu texto contivesse limitação expressa aos honorários incluídos na condenação (art. 23 da Lei nº 8.906/1994). Parte do texto aprovado para a súmula parece, ainda, remeter ao § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994 (“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”). 
    7. Não obstante, ambas as turmas desta Corte afirmaram, em precedentes unânimes, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 47 aos honorários advocatícios contratuais. 
    8. Por outro lado, da afirmação de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários advocatícios contratuais não se extrai a afirmação que ela veda. Isso é, não há verbete vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
    9. Assim, a jurisprudência desta Corte tem apontado inexistir relação de estrita aderência entre decisões sobre o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, para o pagamento de honorários contratuais, e a Súmula Vinculante nº 47: Rcl 21.916, rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 24.201, rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 25.608 e Rcl 26.878, rel. Min. Ricardo Lewandowski e; Rcl 27.454, rel. Min. Luiz Fux; Rcl 27.786, rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 23.886-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, da qual extraio a ementa:
    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido”. 
    10. Nestes termos, o que o reclamante pretende, em verdade, é ver reconhecida suposta afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, o que é inviável em sede de reclamação, que não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    11.  Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    12. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
     Publique-se. 
          Brasília, 05 de junho de 2020.
       Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
                            Relator